Tribunal: TJMT
Processo: 1005886-15.2016.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005886-15.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JUVELITA GIONGO ZIMMERMANN - CPF: 654.999.211-72 (EMBARGANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), JANAINA GIONGO ZIMMERMANN - CPF: 593.356.611-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JUVELITA GIONGO ZIMMERMANN (EMBARGANTE), JANAINA GIONGO ZIMMERMANN - CPF: 593.356.611-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – EXTRATO DE FATURAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ÓBITO DA PACIENTE – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 –
É necessário equacionar os princípios da fundamentação e da celeridade, isto é, que os sujeitos do processo passem a utilizar esta os embargos de declaração de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes para a solução do caso concreto foram enfrentados.

2 – No caso, a
o contratar os serviços médicos de forma particular e com a acomodação mais onerosa do nosocômio (apartamento completo), a paciente tomou conhecimento dos valores dos serviços que seriam dispensados naquele ambiente hospitalar, estando aí configurada a modalidade de mora
ex re
para o caso de descumprimento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1005886-15.2016.8.11.0003)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com fins de prequestionamento, opostos pelo
Espólio de Juvenita Giongo Zimmermann
,
representado pela Inventariante
Janaina Giongo Zimmermann
, em virtude do acórdão proferido no ID 90075954, alegando omissão do julgado.

O Colegiado manteve a sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido apresentado pela
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis
e constituiu, de pleno direito, o crédito vindicado na Ação Monitória no valor de R$ 16.226,62 (dezesseis mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), representados pelo Contrato de Prestação de Serviços Hospitalares e respectivo extrato de faturamento.

Inconformada, a Embargante alega que não foi validamente constituída em mora, notadamente nos termos do artigo 397 do CPC, o qual exige a interpelação ou notificação extra ou judicial para os casos em que o contrato não prevê a obrigação líquida e certa, como é o caso dos autos.

Forte nesse argumento, a Embargante pugnou pela complementação do julgado. Ao final, prequestionou o
art. 489, § 1º, VI do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 92805473.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Do cotejo das ilações do
Espólio de Juvenita Giongo Zimmermann

com o acórdão invectivado, não verifico a propalada omissão, à luz do art. 1.022 do CPC.

Com efeito, é consabido que o
s embargos de declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Quanto às hipóteses de cabimento previstas na legislação, vislumbra-se que há restrição legal para a interposição, circunstância que traz como característica dos embargos a fundamentação vinculada
.
Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.

Isso quer dizer, em linhas mais claras, que os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados no recurso anterior e rechaçado pelo Órgão Colegiado, como ocorre no caso destes autos.

Dessa maneira, a omissão constante do art. 1.022 do CPC é a lacuna na conclusão da lide, e não quanto à análise dos argumentos das partes, para contraditá-los ou acolhê-los. Verifica-se a omissão quando o juiz ou o Tribunal deveria ter decidido determinada questão e não o fez.

Portanto, o julgamento deve compreender toda a matéria posta pelo Recorrente, consistindo numa prestação jurisdicional integral, completa, sob pena de o acórdão incidir em omissão, sanável por meio de Aclaratórios. Todavia, não se pode confundir prestação integral com análise literal, visto que se o exame de determinada matéria prejudica outras, desnecessário se faz enfrentá-las.

A meu ver, é necessário o equacionamento entre os princípios da fundamentação e da celeridade, isto é, que os sujeitos do processo passem a utilizar esta via recursal de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes para a solução do caso concreto foram enfrentados.

Insisto, os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar a decisão judicial que padece de vício descrito no artigo 1.022 do CPC. Não devem ser utilizados, simplesmente, para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

No voto condutor foi dito que
Juvenita
deu entrada no nosocômio em 06/10/2015 e assinou o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares, cujo objetivo era a autorização para se submeter à cirurgia vascular, tendo sido encaminhada para o centro cirúrgico; devido a fatores externos, não resistiu ao procedimento de arteriografia do membro inferior unilateral (CID I743), foi encaminhada para a UTI, e faleceu em 07/10/2015.

O atendimento da paciente gerou a despesa médico-hospitalar no montante de R$ 13.518,53 (treze mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos),
conforme extrato de faturamento, que não foi paga pelos herdeiros da paciente.

Demandado em Ação Monitória, o Espólio apresentou Embargos aduzindo outra versão para os fatos. Disse que, em 06/10/2015, a
de cujus
foi atendida no hospital, sendo diagnosticada a urgência na realização de cirurgia. Os herdeiros alegam que, em virtude de erro médico, a paciente faleceu no dia seguinte, razão porque propuseram a Ação de Reparação Civil nº 0000079-31.2016.8.11.0003, na qual buscam indenização pelo evento morte. Na visão dos herdeiros, esta Monitória estaria prejudicada até o exame de mérito da demanda de natureza indenizatória
.

Além disso, n
o mérito, o Espólio pediu a inversão do ônus da prova, a fim de provar que não foi cientificado do valor exigido no extrato de faturamento, bem como que não fora constituído em mora, razão pela qual disse que o débito originário deveria ser atualizado a partir da citação, e não da prestação dos serviços.

No voto condutor está muito claro que, no tocante à propalada falta de
constituição em mora, o nosocômio instruiu a Monitória com o contrato de prestação de serviços assinado por
Juvenita Giongo Zimmermann,
no qual consta no Item 1, § 3.º, que na hipótese de não se obter, no ato da internação, a autorização do respectivo plano de saúde/convênio/seguro de saúde, a contratante/paciente será considerada “particular”.

No caso concreto, também foi explicado que a Instituição Hospitalar Contratada forneceu à Contratante a tabela de preços unitários dos serviços, o custo das diárias, dos procedimentos básicos, dos exames complementares ao diagnóstico e necessários ao atendimento, além das taxas vigentes na data da internação e a relação de preços dos medicamentos e dos materiais indispensáveis ao tratamento do enfermo.

Está bem posto no voto que, ao contratar os serviços médicos de forma particular e com a acomodação mais onerosa do nosocômio (apartamento completo), a paciente tomou conhecimento dos valores dos serviços que seriam dispensados naquele ambiente hospitalar, em especial porque, de imediato, lhe foi dito que seria necessário ser submetida à intervenção cirúrgica chamada de arteriografia do membro inferior unilateral (CID I743).

Foi obtemperado, ainda, que conquanto o Apelante tente afastar a sua inadimplência apegando-se à suposta falta de ciência prévia dos valores das despesas médicas, não há nos autos algo que indique que a contratada não prestou os serviços, ou que não cientificou a paciente dos valores da tabela, inexistindo prova de irregularidade ou incoerência do extrato de faturamento que acompanha o contrato.

Portanto, ao contrário do sustentado pelo Embargante, o caso versa sobre mora
ex re
, pois a prestação dos serviços está comprovada por meio de valor líquido e certo, de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento da obrigação, e não da citação como insiste o Embargante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA PARA A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORA QUE, À INICIAL, JUNTA DOCUMENTO EMITIDO PELA PRÓPRIA ENTIDADE MANTIDA PELA RÉ INDICANDO, EXATAMENTE, OS VALORES QUE DEVERIAM TER SIDO REPASSADOS MÊS A MÊS À CONTRATADA. JUNTADA DAS NOTAS FISCAIS E RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DISPENSÁVEL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. NÃO ACOLHIMENTO. MORA EX RE. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 397, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. (TJ-PR - APL: 00112138920178160194 PR 0011213-89.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Mario Nini Azzolini, Data de Julgamento: 14/02/2020, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2020).

Destaca-se que o prequestionamento se inicia com a petição inicial e se estende por todo o processamento do feito, ou seja, não ocorre o fenômeno apenas depois de decidido em primeira instância o litígio, muito menos depois de julgado do apelo. Os embargos declaratórios servem como reforço daquele requisito, sendo considerados indispensáveis para o preenchimento dos pressupostos dos recursos extremos.

Quanto às modalidades, o prequestionamento pode ser classificado em explícito ou numérico, implícito e ficto. Na vigência do CPC revogado, para atender ao requisito exigido pelos recursos excepcionais, necessariamente, precisaria existir manifestação expressa do órgão julgador acerca do ponto questionado via embargos declaratórios.

Com o advento da atual lei processual civil, esta traz em seu bojo a regra de que o prequestionamento implícito é admissível. Assim, não se pode permitir a não admissão de recurso especial ou extraordinário que esteja amparado por esta modalidade, por contrariar disposição de lei federal infraconstitucional.

Portanto, ausente a omissão, não há necessidade de o julgador apontar ou se manifestar sobre determinado dispositivo de lei.

Feitos esses esclarecimentos extras, não há o que ser alterado na decisão recorrida, razão porque
REJEITO
os Aclaratórios.

É como voto.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021